Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710002-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: NATALIA SAMPAIO MONTURIL D E C I S Ã O Recebo a apelação de UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID. 17503665, pag. 01/21), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido ao ID. ID. 17503666. Sem contrarrazões conforme certidão ao ID. 17503672. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de julho de 2020 13:35:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator